Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702521-86.2025.8.07.0014 RECORRENTE: JONATHAN MAURICIO COELHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO.PORTE PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão, além de 800 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; e, (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para uso pessoal de entorpecentes; e, (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os depoimentos dos policiais, que possuem fé pública, estão respaldas pelas gravações das campanas e pelo depoimento do usuário de drogas abordado, indicando o delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória e a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso. 4. Valorada negativamente a conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena por outro delito, revela-se acertada a referida valoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput; CP, arts. 59, 64, I e 33, § 2o, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 13/09/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 0738336-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 2017178, 0705604-52.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03/07/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/11/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição com base na insuficiência probatória. Argumenta que a condenação foi lastreada apenas em depoimentos de policiais e de um suposto usuário. Invoca o princípio do in dubio pro reo. b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal. Pondera que o órgão julgador desconsiderou a ínfima quantidade de droga e o contexto fático, que apontam para consumo pessoal; c) artigo 59 do Código Penal, diante do bis in idem na dosimetria da pena. Afirma que a “conduta social foi negativada sob fundamento de o réu cometer novo delito durante o cumprimento de pena. Tal circunstância já é considerada na agravante da reincidência, configurando indevido bis in idem”; d) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, asseverando que o regime inicial fechado foi imposto sem fundamentação concreta. Subsidiariamente, pede a fixação do regime inicial semiaberto; e) artigo 61, inciso I, do Código Penal, enfatizando que houve bis in idem na dosimetria da pena, pois as mesmas condenações anteriores foram utilizadas para negativar os antecedentes e a conduta social na primeira fase e, novamente, para agravar a pena pela reincidência na segunda fase, o que configura dupla valoração de um mesmo fato, o que é vedado; f) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo, caso mantida a condenação por tráfico, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista na referida norma, com fixação de pena no patamar mínimo legal e regime mais brando; Pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal tido por malferido. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “a”, “b”, e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 28 da Lei 11.343/06, 33, §§2o e 3o, 59 e 61, inciso I, todos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, o recurso especial não deve prosseguir no que refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Isso porque a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.803.475/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028